Tribunal: TJES
Processo: 5019615-14.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019615-14.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GABRIEL OLIVEIRA DE JESUS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

5019615-14.2023.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: GABRIEL OLIVEIRA DE JESUS

RELATÓRIO/VOTO

Analisando os autos, tenho que é caso de reforma parcial do julgado.

Isso porque, conquanto indevida a negativação por ausência de prova inequívoca acerca da contratação da linha telefônica relacionada ao débito imputado ao recorrido, o documento de id. 6048634 revela que havia diversas negativações anteriores, de outros credores.

Aliás, esse documento apenas foi juntado em cumprimento à decisão de id. 6048378, já que na inicial fora apresentado de forma recortada.

Diante desse quadro, tenho que se aplica ao caso o disposto na Súmula 385 do STJ.

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso, tão somente para julgar improcedente o pedido de condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)